Tribunal: TJMT
Processo: 0032578-48.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032578-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELINO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 059.131.731-12 (APELADO), WALBER BRENO RIBEIRO DA SILVA (APELADO), CLINICA PLENITUDE HUMANA (VÍTIMA), JACILENE RIBEIRO LUZ - CPF: 006.121.341-13 (VÍTIMA), VINICIUS DE CERQUEIRA - CPF: 022.103.031-09 (VÍTIMA), CIRENE MELHORANCA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELINO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 059.131.731-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0032578-48.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALBER BRENO RIBEIRO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXCEDEU AO NORMAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – EXTENSA FICHA CRIMINAL QUE NÃO JUSTIFICA A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A valoração desfavorável da culpabilidade e consequente recrudescimento da pena-base somente se justifica quando a conduta do acusado tenha se mostrado particularmente reprovável, o que não se verificou neste caso concreto.

O fato de o apelado ostentar várias condenações definitivas, ou sua extensa ficha criminal, não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente
.

A existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não são suficientes para depreciar os antecedentes, conforme entendimento sedimentado nas Cortes Pátrias.

O Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que a fixação de um valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além do pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, a indicação de valor e instrução probatória específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0032578-48.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALBER BRENO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para absolver o apelado Marcelino José dos Santos Neto e condenar Walber Breno dos Santos da Silva a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e corrupção de menor (CP, art. 157, § 2º, I e II; ECA, art. 244-B), por três vezes (CP, art. 70) – fls. 261/288-ID. 197334312.

Em suas razões recursais, o membro do Ministério Público pleiteia que seja julgada extinta a punibilidade do réu/apelado Marcelino José dos Santos Neto, em razão de sua morte, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. No mérito, requer que seja exasperada a pena-base imposta ao réu/apelado Walber Breno Ribeiro da Silva, a fim de elevá-la ao patamar máximo cominado, por entender que lhe são desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade e antecedentes, além de condená-lo a indenizar as vítimas, nos termos do art. 387, IV do CPP (ID. 197334313).

Em contrarrazões, a defesa
manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial
(ID. 197334317).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 199492181).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0032578-48.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALBER BRENO RIBEIRO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, verifico que o juiz da causa extinguiu a punibilidade do apelado Marcelino José dos Santos Neto diante de sua morte, com fulcro no art. 107, I do CP, de modo que não há interesse recursal nesse ponto (ID. 197334315).

Assim, delimito as razões recursais ao apenamento imposto ao apelado Walber Breno dos Santos da Silva, sob os argumentos do Ministério Público, que busca a exasperação da pena-base para o máximo legal e a condenação à indenização das vítimas.

Após analisar detidamente os autos e a sentença proferida, vejo que não assiste razão à acusação.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

No que tange à culpabilidade, a conduta perpetrada pelo acusado não fugiu à normalidade a ensejar a negativação desse vetorial.

O apelado anunciou o assalto e utilizou arma de fogo para render as vítimas que se encontravam no interior de uma clínica, porém a vítima Jacilene Ribeiro Luz afirmou, em Juízo, que ele foi
“super educado, ele falou assim: é um assalto só coopera, me leva na sala da loira”
, bem como que a ação criminosa foi rápida.

Igualmente, a vítima Vinicius de Cerqueira declarou, em sede judicial, que não houve violência física, mas somente verbal.

Dessa forma, tal como esposado pela magistrada de piso, entendo que a culpabilidade do apelado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Consigno que a i. PGJ também concluiu que a valoração desfavorável da culpabilidade e consequente recrudescimento da pena-base somente se justifica quando a conduta do acusado tenha se mostrado particularmente reprovável, o que, salvo melhor juízo, não se verificou neste caso concreto.

Em caso análogo, recentemente, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – APELO DA ACUSAÇÃO – RECONHECIMENTO DO CARÁTER DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AMPAREM A PRETENSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“Não se pode olvidar, ainda, que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”” (STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE).

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

Descabe falar em prescrição se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não transcorreu o prazo necessário para extinguir a punibilidade do réu.

Não há motivos para negativar a culpabilidade quando o conjunto probatório demonstra que o dolo do agente não ultrapassou o que é próprio do tipo penal.

A personalidade e a conduta social devem permanecer neutras, quando não há elementos para desvalorá-las.

“O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP).” (N.U 0018465-60.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023 – grifado)

Noutra senda, o fato de o apelado ostentar várias condenações definitivas, ou sua extensa ficha criminal, não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente

(N.U 0010405-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)
.

Igualmente, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não são suficientes para depreciar os antecedentes, conforme entendimento sedimentado nas Cortes Pátrias.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial desta Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“A existência de ‘inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes [...]’ (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012), consoante Súmula 444 do STJ e entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 591.054/SC).”
(N.U 0015838-49.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.

Com relação ao pleito ministerial pela fixação de valor mínimo a título de indenização, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que a ausência de elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido pelas vítimas, tal como esposado na sentença, impede o estabelecimento de indenização por danos materiais. Transcrevo:

“(...) Diante do fato de não se ter realizado avaliação precisa do prejuízo sofrido pela vítima, uma vez que os bens foram restituídos, deixo de arbitrar a Reparação de Dano prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
(fl. 288 – Id. 80941103).

Além disso, verifico que não houve pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória (ID. 197334311 – págs. 5/8), tampouco nas alegações finais (ID. 197334311 – págs. 238/241), pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e/ou morais decorrentes do delito, nem houve instrução probatória específica para apurar o valor da indenização.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que a fixação de um valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além do pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais,
a indicação de valor e instrução probatória específica
, o que não ocorrera no caso em tela.

A propósito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020 - grifado)

Logo, não se mostra devida a condenação do apelado ao pagamento de indenização.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024